Tribunal: TJDFT
Processo: 0745571-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Consoante se extrai dos autos da ação originária, houve prolação de sentença (id 77736663). Desta forma, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, porquanto prejudicado. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora